Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. EDITAL. CHAMAMENTO PÚBLICO. TERMO DE COLABORAÇÃO. ENTIDADES DO CHAMADO “TERCEIRO SETOR”. ILEGALIDADE OU LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a existência de eventual ilegalidade ou lesividade ao patrimônio público do Distrito Federal, em decorrência da publicação do Edital de Chamamento Público no 3/2020 pela Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal.
2. A ação popular, prevista no art. 5o, inc. LXXXIII, da Constituição Federal, nos moldes do art. 1o da Lei no 4717/1965, tem por objeto a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
3. A respeito do tema relacionado à nulidade dos atos administrativos, convém destacar que o art. 2o da Lei no 4.717/1965 (Ação Popular) disciplina que são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades públicas que menciona, os praticados com incompetência, “vício” de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade, sendo essas figuras as que determinam o conceito de pressuposto de validade dos atos da administração.
4. É conveniente ressaltar que para o acolhimento da alegada nulidade deve ser demonstrada de modo inequívoco a ocorrência de deficiência dos elementos complementares do suporte fático do ato administrativo respectivo, nomeadamente em relação a sua competência, finalidade, forma, motivo e objeto (art. 2o da Lei no 4.717/1965).
5. No caso em exame não foi demonstrada a ocorrência de deficiência nos elementos complementares do suporte fático do ato administrativo questionado. 5.1. O conjunto probatório trazido aos autos não evidencia a existência de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou patrimônio histórico e cultural. 5.2. A principal insurgência do demandante consistiu na alegada elaboração de critérios subjetivos de julgamento das propostas oferecidas por organizações da sociedade civil participantes de seleção pública promovida pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, tendo apontado o instituto demandado como possível beneficiário do aludido favorecimento. 5.3. Ocorre que o resultado definitivo do referido certame, publicado aos 9 de fevereiro de 2021, aponta como vencedora organização da sociedade civil diversa, tendo o instituto demandado obtido classificação apenas em terceiro lugar, o que evidentemente não corrobora as afirmações de favorecimento formuladas pelo autor.
6. Ademais, a análise do teor do Edital de Chamamento Público no 3/2020, que instaurou o procedimento de seleção questionado, não revela a existência das ilegalidades apontadas pelo demandante. 6.1. Como ressaltado pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, o aludido edital revela pleno atendimento às orientações promovidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e pelo Poder Judiciário em relação aos procedimentos anteriormente empreendidos pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal para a celebração de termos de colaboração com organizações da sociedade civil. 6.2. Ademais, a análise dos critérios de seleção estabelecidos no Edital de Chamamento Público no 3/2020 não revela o caráter subjetivo apontado pelo autor.
7. Não demonstrada a existência de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou patrimônio histórico e cultural, deve ser mantida a sentença que julgou o pedido improcedente.
8. Reexame necessário desacolhido.